Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-38.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Processo Administrativo Disciplinar – Município de Leme – Autor que determinou a contratação de serviço de manutenção sem prévio empenho – Prescrição da penalidade não configurada – Infração que, ao menos em tese, não pode ser configurada como de natureza leve, como afirma o autor – Prazos prescricionais previstos na legislação de regência observados – Penalidade de

Ementa:
Apelação Cível – Processo Administrativo Disciplinar – Município de Leme – Autor que determinou a contratação de serviço de manutenção sem prévio empenho – Prescrição da penalidade não configurada – Infração que, ao menos em tese, não pode ser configurada como de natureza leve, como afirma o autor – Prazos prescricionais previstos na legislação de regência observados – Penalidade de suspensão pelo prazo de trinta dias que não se mostra desarrazoada ou desproporcional – Assédio moral ou intuito persecutório do processo administrativo não demonstrado – Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa – Impossibilidade de análise do mérito da decisão, quando motivada e atendidos os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de vício formal ou violação aos princípios que regem os atos administrativos Ação julgada improcedente na origem – Recurso de apelação desprovido.